Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-12.2020.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-12.2020.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE JESUS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS, JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, NEILTON SANTOS DE ANDRADE, SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, em ação relacionada à nomeação em concurso público, mantendo a improcedência do pedido por ausência de comprovação de preterição arbitrária e de direito subjetivo à nomeação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa e a aplicação da presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos pelo ente público; e (ii) saber se houve omissão na apreciação das provas relativas à existência de contratações temporárias e vacâncias de cargos aptas a demonstrar preterição arbitrária da candidata aprovada fora das vagas previstas no edital.
III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que a presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC não possui caráter absoluto e deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem a Administração Pública.
4. O julgado destacou que, em demandas envolvendo concurso público, a demonstração do direito subjetivo à nomeação exige prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI).
5. A decisão embargada consignou que o conjunto probatório existente nos autos foi considerado insuficiente para comprovar preterição arbitrária apta a alcançar a classificação da autora, razão pela qual a improcedência decorreu da ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6 Não há omissão quanto à análise do relatório do Tribunal de Contas dos Municípios e dos decretos de vacância, uma vez que o acórdão expressamente afirmou que a mera existência de contratações temporárias ou vacâncias não gera automaticamente direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.
7. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria fático-probatória já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera existência de contratações temporárias e vacâncias de cargos públicos não comprova, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado fora das vagas previstas em edital de concurso público. 3. A ausência de demonstração cabal da preterição impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas imediatas.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8000142-12.2020.8.05.0175
,

em que figura como embargante
DAIANE DE JESUS DOS SANTOS
e como embargado o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2026.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA